Tribunal: TJMT
Processo: 1012262-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CONRADO HEITOR DE MENDONCA, representado por JANDYRA DE OLIVEIRA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, autos n.o 1016402-04.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e atendimento de suas necessidades, especialmente com aquisição de medicamentos e consultas ambulatoriais.
Consigna tratar-se o agravante de pessoa interditada, havendo recente troca de curadora, que busca diminuir as dívidas e irregularidades/ilegalidade por este assumida, diante da diminuição de seus proventos e a inexistência de outra fonte de renda.
Afirma que percebe aposentadoria por invalidez do INSS no valor líquido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e que as custas iniciais representariam boa parte de seus ganhos. Informa que o agravante foi despejado do imóvel que alugava, por falta de pagamento, o que reflete sua situação financeira.
Com essas considerações, requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a confirmação da liminar concedida.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos ao agravante, que foi intimado para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator